Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730554-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDA: INDUSTRIAL AGRÍCOLA CHIUMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 259 DO STJ. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1293558/PR. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. O pedido de prestação de contas para esclarecimento de lançamentos realizados em conta corrente, com a especificação da natureza e procedência dos débitos e dos encargos incidentes, não se confunde com eventual pedido de prestação de contas relativas a contratos de mútuo e financiamento, para o qual o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de inexistir interesse processual (REsp 1293558/PR). O correntista tem direito à prestação de contas relativa aos lançamentos realizados em sua conta corrente, conforme enunciado 259 da súmula do STJ, sempre que não for possível identificar, pela simples leitura do extrato bancário, a que contrato se refere cada um dos lançamentos e quais os respectivos encargos sobre eles incidentes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, e 927, inciso III, ambos do mesmo Códex, afirmando que, ainda que a pretensão contenha lançamentos diversos, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da autora quanto à prestação de contas relativa a contrato de mútuo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior proferido por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta aos artigos 485, inciso IV, e 927, inciso III, ambos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, é induvidoso que a parte autora não busca a prestação de contas relativa a um contrato específico de mútuo ou financiamento, pretendendo ela esclarecimentos sobre variados lançamentos realizados em sua conta corrente que, do que se depreende dos extratos trazidos aos autos, parecem referir-se a mais de um contrato, tanto relativo à própria conta corrente, a exemplo do cheque especial, como a empréstimos bancários” (ID Num. 17210753 - Pág. 4) e que “...a autora/apelante possui conta corrente na instituição financeira ré, com várias movimentações que não se resumem a débitos de empréstimo, não sendo possível depreender dos extratos, efetivamente, a que se refere cada um dos lançamentos havidos” (ID Num. 17210753 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017